Tribunal: TJBA
Processo: 8111999-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111999-95.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE registrado(a) civilmente como ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE, JULIA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por sociedade de advogados contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução provisória de honorários advocatícios fixados em exceção de pré-executividade acolhida em execução fiscal. 2. A decisão recorrida extinguiu o feito, com base nos incisos I e IV do art. 485 do CPC, ao entender que a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor contra a Fazenda Pública depende de trânsito em julgado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o ajuizamento de execução provisória de honorários advocatícios fixados em decisão judicial não transitada em julgado, quando o executado é ente da Administração Pública direta. III. Razões de decidir 4. A execução contra a Fazenda Pública submete-se ao regime constitucional do art. 100 da CF/1988, que exige o trânsito em julgado da decisão condenatória para inclusão em precatório ou RPV. 5. A jurisprudência do STF veda a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, ainda que se trate de verba alimentar, como os honorários advocatícios. 6. A sentença recorrida observou corretamente os limites constitucionais e processuais, ao indeferir a inicial da execução provisória. 7. A manutenção da decisão recorrida preserva os princípios da segurança jurídica, da legalidade orçamentária e da regularidade dos pagamentos públicos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se admite execução provisória de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, ainda que se trate de verba alimentar, antes do trânsito em julgado da decisão que os fixa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 5º e 6º; CPC, arts. 485, I e IV; 520; 85, § 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 11.09.2017; STF, ARE 723.307, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.09.2016; STF, RE 1.205.530, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 06.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111999-95.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01